Tribunal: STF
Processo: HC 243891
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUTIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 191.948/RS (e-doc. 18).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa pela suposta prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo a quo, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 20, p. 55-56). Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega que a paciente é mãe de 3 crianças menores de 12 anos que dependem dos seus cuidados. Alude ao art. 318-A do Código de Processo Penal e ao HC coletivo nº 143.641. Conclui ser cabível a colocação em prisão domiciliar.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.   



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “Ausente a impugnação concreta ao fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ”. O Tribunal de Justiça, por sua vez, afirmou que “(...) a legalidade e a necessidade da decretação da prisão preventiva, assim como a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ou de sua substituição pela domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui filhos menores de 12 anos de idade, foram recentemente apreciadas pelo colegiado deste órgão fracionário, quando do julgamento do habeas corpus tombado sob o nº 5259355-56.2023.8.21.7000/RS (sessão de 25SET2023). Assim, torna-se inviável o conhecimento da presente medida de urgência, no capítulo em que busca reformar o decreto de prisão preventiva já analisado em outro habeas corpus.” Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 



    9. Com efeito, observado o que ressaltado pelo Ministro Relator da impetração no STJ, não se constata, de plano, ilegalidade manifesta a justificar a colocação da paciente em prisão domiciliar. Confira-se:



    “No writ conexo nesta Corte Superior (o HC n. 860.269/RS contra o acórdão da impetração originária - 5259355-56.2023.8.21.7000), a matéria foi assim decidida, em decisão de minha lavra, com trânsito em julgado ocorrido no dia 12/12/2023:



    (...) 



    Em relação à prisão domiciliar, o Tribunal local expressou o seguinte (fls. 461/462 - grifo nosso):



    (...)



    Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela via eleita, porquanto há fundamentação idônea, tanto para a decretação da constrição cautelar quanto para a negativa em conceder a prisão domiciliar, baseada em elementos concretos, evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública. Frise-se, a instância ordinária destacou que o tráfico estaria sendo praticado na residência da paciente, onde reside com o filho e o companheiro, situação essa que expõe a criança e inviabiliza a prisão domiciliar. (e-doc. 17, p. 5/6; grifos nossos). 



    10. Conforme se observa, apesar de ser mãe de três crianças menores de 12 anos, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da paciente é indispensável aos cuidados de seus filhos. Em vez disso, depreende-se dos autos que a ela se utilizava da própria residência, onde vivia com as crianças, para mercancia de drogas. Assim, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a própria residência da paciente era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020 E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    11. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados das crianças, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator